Tribunal: TJES
Processo: 0000011-39.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-39.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO VANELI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. TEORIA DA IMPREVISÃO. ESTIAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA INDIVIDUAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. SÚMULA 298/STJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Monitória fundada em Nota de Crédito Rural, rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial. O apelante (devedor) busca a extinção do feito, alegando que a severa estiagem ocorrida na região entre 2014 e 2017 configurou evento imprevisível que impossibilitou o pagamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a estiagem ocorrida na região, comprovada por decreto municipal de emergência, é suficiente, por si só, para aplicar a Teoria da Imprevisão (art. 478, CC) ou garantir o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural (Súmula 298/STJ), dispensando a prova do impacto individual na capacidade de pagamento do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da Teoria da Imprevisão (art. 478, CC) exige a comprovação robusta e cumulativa de evento extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva para o devedor e vantagem extrema ao credor, não bastando alegações genéricas.

4. O decreto municipal que declara situação de emergência é insuficiente, por si só, para comprovar a impossibilidade de cumprimento da obrigação, cabendo ao devedor (art. 373, II, CPC) o ônus de provar especificamente a frustração da safra e o impacto financeiro individualizado.

5. O direito ao alongamento da dívida rural (Súmula 298/STJ) não é automático, condicionando-se ao preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural (MCR) e à comprovação do prévio requerimento administrativo à instituição financeira, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Teoria da Imprevisão não se aplica quando o devedor, invocando estiagem, não apresenta provas concretas e individualizadas da onerosidade excessiva, sendo o decreto de emergência insuficiente, por si só, para tal fim. 2. O alongamento de dívida rural (Súmula 298/STJ) é direito subjetivo condicionado à comprovação dos requisitos do Manual de Crédito Rural e à demonstração do requerimento administrativo prévio.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 478; CPC, art. 373, II, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000011-39.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO VANELI, ARVELINO DE MERELES SAITER, ADELIA MARTA ARPINI SAITER
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR - ES17923-A, CARLA FRADE GAVA - ES22374-A, MACIEL FERREIRA COUTO - ES8622-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
Paulo Vaneli
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, ES,
que julgou improcedente os embargos monitórios opostos em face do Banco do Brasil S.A., e procedente a ação monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial
correspondente à Nota de Crédito Rural n. 40/02910-7, no importe de R$ 88.685,01 (oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e um centavo)
, condenando o embargante nas custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante, pretendendo a reforma da sentença, sustenta
que o empréstimo foi tomado para custear a plantação em sua propriedade, porém, diante da grave estiagem no período, que motivou até a decretação de Estado de Emergência Pública, a safra foi prejudicada, impedindo o cumprimento das obrigações financeiras, defendendo a aplicação da teoria da imprevisão e o direito de alongamento da dívida.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a situação fática narrada pelos apelantes (severa estiagem entre 2014 e 2017) configura hipótese de aplicação da Teoria da Imprevisão, apta a justificar a revisão ou extinção da obrigação consubstanciada na Nota de Crédito Rural, ou, ainda, se lhes assiste o direito ao alongamento da dívida rural nos termos da legislação aplicável e da Súmula 298 do STJ.

Os apelantes sustentam que a grave seca que assolou a região, comprovada inclusive por Decreto Municipal de situação de emergência, constituiu evento extraordinário e imprevisível que impactou drasticamente a sua produção cafeeira, tornando a obrigação excessivamente onerosa e justificando a aplicação do art. 478 do Código Civil. Invocam, ainda, precedente deste Egrégio Tribunal e a Súmula 298 do STJ para fundamentar o direito à renegociação/alongamento da dívida.

Em que pesem os argumentos recursais, entendo que a r. sentença não merece reforma.

A Teoria da Imprevisão, positivada no artigo 478 do Código Civil, permite a resolução ou revisão contratual quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução. Sua aplicação, contudo, é excepcional e exige a comprovação robusta de requisitos cumulativos: a ocorrência de um evento extraordinário e imprevisível superveniente à contratação, que altere radicalmente as bases objetivas do negócio, gerando onerosidade excessiva para uma das partes e vantagem extrema para a outra.

No caso dos autos, embora os apelantes mencionem a estiagem ocorrida entre 2014 e 2017 e juntem cópia de Decreto Municipal declarando situação de emergência, tais elementos, por si sós, não são suficientes para caracterizar a onerosidade excessiva específica da obrigação assumida pelos apelantes. Como bem pontuou o magistrado sentenciante, "o fato de ter sido declarada situação de emergência [...] não permite presumir, por si só, que os requeridos ficaram impedidos de realizar suas atividades rurais, tampouco que enfrentaram problemas financeiros decorrentes desta circunstância".

Competia aos apelantes, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar de forma concreta e individualizada como a estiagem impactou sua produção cafeeira a ponto de tornar a prestação contratual excessivamente onerosa, o que não ocorreu. Não foram apresentados laudos técnicos, demonstrativos contábeis ou outros documentos capazes de ilustrar a queda de rendimento da lavoura e os entraves financeiros específicos enfrentados, tal como exige a jurisprudência para a configuração da imprevisão em casos análogos. A alegação genérica de prejuízo decorrente do fenômeno climático não basta para afastar a força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda).

No que tange ao direito ao alongamento da dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ ("O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei"), sua aplicação também não é automática. Conforme entendimento pacífico, inclusive citado no precedente trazido pelo usuário (Agravo de Instrumento Daywidson Stabenow), tal direito é subjetivo, mas condicionado ao preenchimento dos requisitos legais e regulamentares previstos na legislação específica e no Manual de Crédito Rural (MCR). Entre esses requisitos, destacam-se a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência dos eventos mencionados no MCR e, frequentemente, a demonstração de requerimento administrativo formal junto à instituição financeira antes do vencimento da dívida.

No presente caso, os apelantes não demonstraram ter cumprido tais requisitos. Não há prova de requerimento administrativo prévio para o alongamento junto ao Banco do Brasil, nem comprovação específica, por meio idôneo (como laudo técnico), da efetiva frustração da safra ou da dificuldade de comercialização dos produtos em decorrência da estiagem, nos moldes exigidos pelo Manual de Crédito Rural. O precedente deste Tribunal invocado pelos apelantes (Ap. Cível nº 0005650-12.2018.8.08.0030), embora trate da mesma estiagem, não exime a parte do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais no seu caso concreto para fazer jus ao alongamento.

Destarte, ausente a comprovação dos requisitos para a aplicação da Teoria da Imprevisão e para o reconhecimento do direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, a improcedência dos embargos monitórios e a consequente constituição do título executivo judicial eram medidas de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)